Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753499-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA (autora) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0726536-38.2024.8.07.0020, ajuizado pela agravante em desfavor de BANCO SANTANDER, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 220953847, na origem): “Trata-se de medida cautelar antecedente proposta por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA em face de BANCO SANTANDER. Alega a parte autora que é legítima possuidora do imóvel Condomínio Residencial Águas de Tabaú, apto 1305, localizado nesta circunscrição, onde reside com suas duas filhas desde 18 de dezembro de 2015, tendo-o adquirido por meio de cessão particular de permuta; que ainda era casada quando adquiriu o imóvel, mas se divorciou consensualmente de seu ex-esposo e ele renunciou informalmente à meação do bem em favor da ex-exposa e suas duas filhas; que adquiriram o imóvel quitado inclusive o alienante lhes entregou uma carta de quitação da alienação fiduciária outrora firmada entre ele o réu; que em 13 de dezembro soube – por meio do síndico do prédio – de que o imóvel estava indo a leilão, o que lhe desesperou porque nem ela, nem o devedor fiduciante foram notificados de qualquer ato por parte do banco no único endereço possível de notificação, que é o do imóvel e confirmou a informação do leilão por meio de busca na internet. Tece considerações sobre o direito que entende possuir e, ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 297 do CPC, para que o requerido se abstenha de realizar leilão extrajudicial sobre o imóvel. Juntou documentos nos autos. É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Como dito, trata-se de medida cautelar antecedente proposta por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA em face de BANCO SANTANDER em que se requer a concessão da tutela provisória de urgência para que o requerido se abstenha de realizar leilão extrajudicial sobre o imóvel Condomínio Residencial Águas de Tabaú, apto 1305, localizado em Águas Claras. Prosseguindo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a requerida em caráter antecedente, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, conquanto seja possível à parte autora apresentar uma petição inicial na íntegra, posteriormente, tal fato não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos acima citados. Ocorre que os fundamentos apresentados pela parte autora não evidenciam a probabilidade do direito alegado, senão vejamos: Alega a parte autora que é legítima possuidora do imóvel citado, onde reside com suas duas filhas desde 18 de dezembro de 2015, tendo-o adquirido por meio de cessão particular de permuta e que ainda era casada quando adquiriu o imóvel, mas se divorciou consensualmente de seu ex-esposo e ele renunciou informalmente à meação do bem em favor da ex-exposa e suas duas filhas. Conforme certidão de ID 220953846, o referido imóvel estava sob posse de EDUARDO FERNANDES JUNIOR, cessionário no instrumento de ID 220951841 e devedor/fiduciante, cuja propriedade pertencia ao requerido na qualidade de credor fiduciário. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Esses contratos têm como traço característico a transferência da propriedade, sendo certo que o objeto dado em garantia passa a pertencer ao credor fiduciário, em caráter transitório/resolúvel, até que haja cumprimento das condições estabelecidas no instrumento, quando, só então o devedor/fiduciante retoma a propriedade plena do bem. Quanto a posse da parte autora, somente pode ser considerada de boa-fé quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa e, neste juízo de cognição sumária, a parte autora não provou tal atributo. Ora, o instrumento de ID 220951841 foi celebrado entre os particulares em 18/12/2015; consultando a certidão do imóvel ao ID 220953846 observa-se que na referida data já constava sobre o imóvel INDISPONIBILIDADE do bem, oriunda de ordem judicial em medida cautelar preparatória de ação de improbidade administrativa contra o possuidor (devedor/fiduciante). Conquanto tal indisponibilidade tenha sido cancelada posteriormente, é fato que à época da negociação entre a parte autora e o antigo possuidor já constava restrição lançada no registro do imóvel. Ademais, ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em favor do requerido desde agosto/2016. Ainda, mais um ponto chama atenção no presente caso: a parte autora afirma que ainda era casada quando “adquiriu o imóvel”, mas se divorciou consensualmente de seu ex-esposo e ele “renunciou informalmente” à meação do bem em seu favor e de suas duas filhas. Ocorre que ao se observar a escritura pública de divórcio constante no ID 220951844 é possível notar que a parte autora e seu ex-marido declararam, sob responsabilidade civil e criminal, que não possuíam bens comuns passíveis de partilha, sendo que a “renúncia informal” mencionada trata-se de verdadeira burla ao fisco, pois na verdade o que ocorreu foi uma doação de direitos entre as partes em que deveria ter sido declarada à autoridade tributária competente e recolhido o respectivo imposto. Assim, se a parte autora assumiu a responsabilidade da negociação e não foi diligente o suficiente para adquirir os direitos do imóvel mediante simples consulta em seu registro perante o respectivo cartório imobiliário, deverá arcar com o risco do seu ato, não cabendo repassar o ônus ao requerido que, aparentemente, está agindo em exercício regular de seu direito. Por fim, quanto ao argumento da ausência de notificação adequada quanto ao leilão extrajudicial, não é possível confirmar tal informação neste momento de análise perfunctória, sendo necessário o exercício do contraditório. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora. Após, remetam-se os autos ao Juízo Natural”. Em razões recursais (ID 67320663), afirma que é possuidora do imóvel desde 2015. Menciona que teve conhecimento do leilão extrajudicial agendado pelo Banco Santander, sem que tenha sido notificada ou enviada a notificação para o endereço do imóvel. Defende que o procedimento de alienação extrajudicial está eivado de nulidade, uma vez que não foram observados os requisitos da Lei 9.514/97. Defende que não pode ser imposta à agravante a prova de fato negativo, consistente em demonstrar que não foi notificada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel. No mérito, postula o provimento do que seja provido o recurso. O despacho de ID 67318286 entendeu que a medida não deve ser apreciada em plantão judicial. O preparo foi recolhido (ID 67320646). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que não foi intimada da data designada para o leilão extrajudicial do imóvel, bem como não houve notificação no endereço do bem. Compulsando os autos originários, verifico que o imóvel foi objeto de alienação fiduciária, sendo que consta na matrícula do bem que o credor fiduciário é o Banco Santander e o devedor é o Sr. Eduardo Fernandes Júnior (ID 220953846). A agravante comprovou que adquiriu os direitos aquisitivos do imóvel, conforme cessão de direitos firmado entre si e Sr. Eduardo Fernandes Júnior (ID 220951841). Com efeito, os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente podem ser objeto de transferência, desde que haja anuência do credor fiduciário, conforme prevê o art. 29 da Lei 9.514/97. Transcrevo: “Art. 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações”. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que a agravante não comprovou ter comunicado a aquisição dos direitos aquisitivos do imóvel ao credor fiduciário, já que não há nenhum documento nesse sentido. Assim sendo, ao que tudo indica, a transferência dos direitos ocorreu à revelia do Banco agravado. Por outro lado, o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o Banco agravado, estava sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso houvesse a inadimplência das parcelas do financiamento, conforme prevê a Lei 9.514/97. No caso, a consolidação ocorreu há vários anos, conforme averbação feita em 29/07/2016 (ID 67320664 - pág. 29). Chama a atenção o fato de que houve a decretação judicial de indisponibilidade do imóvel em sede de ação cautelar preparatória de ação de improbidade administrativa, por parte do juízo da Vara de Fazenda Pública e Ambiental da Comarca do Novo Gama - GO, averbada em 5/12/2014 (ID 67320664), antes, portanto, da aquisição dos direitos aquisitivos feita pela agravante, ocorrida em 18/12/2015 (ID 67320664 - pág. 18). E, em que pese a indisponibilidade tenha sido cancelada posteriormente, em 19/08/2016 (ID 67320664 - pág. 29), é certo que a aquisição dos direitos relativos ao imóvel pela agravante não apenas foi feita à revelia do Banco, como, também, em flagrante descumprimento de ordem judicial. Em que pese a agravante afirme desconhecer a existência da alienação fiduciária, o argumento não pode ser considerado uma vez que a alienação estava averbada na matrícula do imóvel, o que gera a presunção de conhecimento erga omnes. Dessa forma, assim como a agravante buscou instruir o presente agravo com cópia da matrícula do imóvel, conclui-se que lhe era possível acessá-la à época da aquisição e, assim, tomar conhecimento da existência da alienação fiduciária assim como da indisponibilidade judicial decretada. É sabido ser a constituição do devedor fiduciante em mora imprescindível para que haja a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Igualmente o é a intimação do devedor acerca das datas dos leilões, a fim de assegurar-lhe o direito de preferência na aquisição do bem. Nesse sentido, vejamos o que dispõem os artigos 23 e 27 da Lei 9.514/97: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2 -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor o fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre o transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (grifo nosso). A despeito, porém, da necessidade de intimação do devedor das datas dos leilões para a validade do leilão extrajudicial, conforme prevê o art. 27, § 2o, da Lei 9.514/97, no caso em comento, observa-se que a agravante, não obstante seja, em princípio, a detentora dos direitos aquisitivos do imóvel, não é a devedora fiduciante, conforme se observa da averbação constante da matrículo do imóvel. Dessa forma, e diante da ausência de comunicação da cessão de direitos realizada ao Banco, em sede de cognição perfunctória, não se pode exigir do credor fiduciário o conhecimento do fato nem, tampouco, a notificação da agravada acerca da data do leilão extrajudicial, uma vez que não lhe foi comunicada a transferência dos direitos aquisitivos. Ademais, é desconhecido o endereço indicado no contrato de alienação fiduciária para o fim de recebimento de notificação, já que o referido pacto não foi juntado aos autos. Desse modo, a alegação de ausência de notificação do devedor fiduciante, ou seja, a ausência de demonstração de que o devedor constante no contrato foi constituído em mora, é matéria que somente será possível de ser analisada após o contraditório. Nesse contexto, entendo, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora